Tribunal: TRF3
Processo: 5016171-48.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, conforme precedentes do STJ citados no voto.IV. DISPOSITIVO E TESE
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
447/1006)

5016171-48.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016171-48.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MARCIA SABADIN MENDES DE MORAES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE ADAMECZ TORTAROLO - SP466669-A

AGRAVADO: .PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM SOROCABA/SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIA ADMINISTRADORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE (PARR). AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão que afastou o redirecionamento de débitos inscritos em dívida ativa à sócia administradora, por ausência de comprovação de dissolução irregular da pessoa jurídica e de preenchimento dos requisitos legais para responsabilização pessoal.

2. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à validade do redirecionamento fundado em Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR), no qual teria havido notificação regular da sócia e decurso de prazo sem apresentação de defesa. Requer o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar o redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora; e (ii) se a instauração de PARR, com alegada notificação regular, seria suficiente para justificar a responsabilização pessoal e afastar a conclusão quanto à inexistência de dissolução irregular.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado de forma fundamentada.

5. O acórdão embargado examinou de modo expresso os pressupostos do redirecionamento da execução fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN, da Súmula 430/STJ e da Súmula 435/STJ, bem como das teses firmadas no Tema 630, Tema 962, Tema 981 e Tema 103 do STJ.

6. Concluiu-se que não restou configurada dissolução irregular da pessoa jurídica. Constatou-se que, na Execução Fiscal no 5018746-10.2025.4.03.6182, a empresa foi regularmente citada em 20/08/2025, após despacho citatório. Verificou-se, ainda, que, na Execução Fiscal no 5006953-38.2021.4.03.6110, houve citação válida da pessoa jurídica e posterior suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, sem elementos que evidenciassem abandono do domicílio ou encerramento irregular.

7. A decisão também afastou a alegação de responsabilização válida por meio de PARR, porque não foi comprovada a regular notificação da sócia para apresentação de impugnação, nos termos do art. 3o da Portaria PGFN no 948/2017.

8. A fundamentação adotada enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada e possui caráter infringente, hipótese que não se enquadra nas finalidades do art. 1.022 do CPC/2015.

9. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, conforme precedentes do STJ citados no voto.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento. 2. O redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora exige a comprovação dos requisitos do art. 135, III, do CTN ou de dissolução irregular, não bastando alegação desacompanhada de prova de regular notificação em PARR. 3. A inexistência de elementos que evidenciem dissolução irregular da pessoa jurídica afasta a responsabilização pessoal do sócio.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CTN, art. 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 3o, § 3o; Lei no 6.830/1980, art. 4o, V; Lei no 6.830/1980, art. 40; Decreto no 3.708/1919, art. 10; Lei no 6.404/1976, art. 158; CC, art. 1.016; CC, art. 1.150; CC, art. 1.151; Lei no 8.934/1994, art. 1o; Lei no 8.934/1994, art. 2o; Lei no 8.934/1994, art. 32; Portaria PGFN no 948/2017, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, Súmula 251; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.09.2014, DJe 17.09.2014 (Tema 630); STJ, Tema 962; STJ, Tema 981; STJ, Tema 103; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016171-48.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MARCIA SABADIN MENDES DE MORAES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE ADAMECZ TORTAROLO - SP466669-A

AGRAVADO: .PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM SOROCABA/SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL, em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão e obscuridade. Por isso, pede que sejam sanados os problemas que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

No caso dos autos, afirma a embargante que o julgado incorreu em omissão e obscuridade, quanto à responsabilização da sócia administradora por meio de Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR, no qual houve correta notificação e abertura de prazo para defesa em sede administrativa, que transcorreu in albis. Diante dessas circunstâncias, aduz ter sido caracterizada a dissolução irregular que motivou o redirecionamento da cobrança para a agravante, sendo descabido cogitar-se, portanto, de sustação dos efeitos dos protestos realizados. Pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e para prequestionar a matéria debatida nos autos, com vistas à interposição de recursos às Cortes Superiores.

A decisão embargada tem o seguinte teor:

“(...)

Quanto ao redirecionamento dos débitos para a sócia agravante, convém discorrer que, como regra geral, o sistema jurídico brasileiro não admite que dívidas de pessoas jurídicas de capital (especialmente sociedade Ltda. e S/A) sejam cobradas de seus sócios gestores, diretores e gerentes, uma vez que a limitação de responsabilidade dá segurança e liberdade ao empreendedorismo necessário ao crescimento e desenvolvimento econômico e social. Contudo, por exceção, dívidas da empresa podem ser exigidas de seus sócios e administradores com poderes de gerência, para o que não basta o mero inadimplemento da obrigação, conforme afirma a Súmula 430 do E.STJ ("O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".).

Em ações de execução fiscal de créditos tributários, o redirecionamento da exigência (da pessoa jurídica para o sócio gestor ou administrador) somente se mostra válido quando este, pessoalmente, pratica atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN. No caso de execuções fiscais de créditos não tributários, o redirecionamento está positivado no art. 10 do Decreto no 3.708/1919 (concernente às empresas com responsabilidade limitada), no art. 158 da Lei no 6.404/1976 (aplicável às sociedades anônimas), e no art. 1.016 do Código Civil (para sociedades simples), e no art. 4o, V, da Lei no 6.830/1980 (que cuida legitimidade processual passiva para execuções fiscais). A pessoa jurídica continua responsável pela dívida porque os sócios e administradores redirecionados foram investidos em suas funções por ato da própria sociedade, e estavam sob sua vigilância no período em que houve os desvios à lei, ao contrato ou ao estatuto social.

Observados os requisitos legais em execução fiscal, esse redirecionamento pode se dar em casos nos quais o empreendimento mantém suas atividades, e também em havendo dissolução irregular da empresa (comprovada ou presumida por abandono, Súmula 435/STJ), envolvendo dívidas tributárias e não tributárias (REsp 1371128/RS-Tema 630/STJ).

A rigor, o abandono de empresas, por si só, não me parece caracterizar o dolo ou culpa manifesta que enseja o redirecionamento das dívidas para sócios gestores, diretores e administradores (dadas hipóteses como força maior), mas reconheço que o encerramento irregular da pessoa jurídica tem sido considerado infração suficiente para tal responsabilização. É verdade que a reprovação jurídica da dissolução irregular decorre da confusão patrimonial potencialmente causada pela liquidação de bens e direitos de pessoas jurídicas sem a observância de eventuais prerrogativas de credores da sociedade empresária (tais como preferências legais), além de violação do ordenamento (que exige encerramento formal). Ademais, a impossibilidade material de empresas prosseguirem em seus negócios (notadamente por dificuldades financeiras) não legitima o desvio de procedimentos legais atinentes à falência ou à recuperação, daí porque a dissolução de fato é reprovável e enseja a responsabilização de sócios e administradores que descumprem a lei, o estatuto e o contrato social nos regramentos e cláusulas de dispõem sobre a dissolução de direito do empreendimento. Além disso, é ínsita ao sistema jurídico a obrigatoriedade do registro de atos societários (Decreto no 3.708/1919, Lei no 6.404/1976 e demais aplicáveis, especialmente ao contido no art. 1.150 e art. 1.151 do Código Civil), com destaque para as previsões do art. 1o, art. 2o e art. 32, todos da Lei no 8.934/1994 acerca de dados cadastrais das empresas, incluindo sua localização e sua dissolução.

De todo modo, o E.STJ, em sua Súmula 435, deixou assentado que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". E, havendo dissolução irregular, quaisquer créditos públicos (tributários ou não tributários) ensejam o redirecionamento em ações de execução fiscal, tal como afirmado pelo E.STJ, no REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014, no qual foi firmada a seguinte Tese no Tema 630: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.

O E.STJ firmou as seguintes Teses sobre redirecionamento em se tratando de dissolução irregular, cuja ratio decidendi é aplicável a dívidas tributárias e não tributárias:

Tema 962: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN."

Tema 981: "À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido."

Somente a análise de caso concreto permite identificar em face de qual sócio gestor, diretor ou gerente deve ser feito o redirecionamento, uma vez que se trata de responsabilidade pessoal como consequência de ato praticado com dolo ou culpa manifesta, eventualmente alcançando até mesmo o patrimônio do cônjuge que se aproveitou da irregularidade (Súmula 251/STJ).

Nas exigências tributárias e não tributárias, é do Fisco o ônus da prova de demonstrar os excessos cometidos na gestão do empreendimento (dado que a regra geral é a separação entre a pessoa jurídica e seus gerentes, não bastando a mera existência de dívida, Súmula 430/STJ). A dissolução irregular pode ser comprovada por certidões de oficiais de justiça e indícios suficientes para formar conjunto probatório coerente e articulado por argumentação plausível. Somente à mingua de datas precisas (indicadas em atos societários) é que podem ser usados outros marcos temporais, extraídos de documentos públicos ou privados, pelos quais se torne possível a compreensão crível dos fatos.

Todavia, se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica mas o nome do sócio já consta da CDA, incumbe ao sócio o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, já que esse título executivo tem presunção relativa de veracidade e de validade (art. 3o, §3o da Lei no 6.830/1980, e Tema 103/STJ).

No caso em análise, verifica-se que os débitos indicados nas CDAs no 80.6.20.074228-00, 80.7.20.017631-30 e 80.7.21.020773-48 são objeto de cobrança da Execução Fiscal no 5018746-10.2025.4.03.6182, ajuizada em 16/05/2025, perante o Juízo da 8a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo. Em consulta aos referidos autos, nota-se que a última fase processual consiste na prolação de despacho ordenando a citação da empresa executada.

Por sua vez, os débitos discriminados nas CDAs no 80.4.21.149132-68 e 80.4.21.149129-62,tambémjáestão sendo cobrados por meio da Execução Fiscal no 5006953-38.2021.4.03.6110, proposta em 08/10/2021, perante o mesmo Juízo. Nesse feito, a citação da devedora principal deu-se em 16/11/2021, por carta com AR e, após tentativa frustrada de penhora on line em contas bancárias da sociedade executada, foram os autos arquivados em 02/03/2023, sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, em atendimento a pedido da União formulado com base na Portaria PGFN no 396/2016. Desde então, o processo teve uma única movimentação em 19/12/2024, quando foi "redistribuído por sorteio em razão de alteração da competência do órgão", de acordo com informações extraídas do sistema PJe - 1o Grau.

Vê-se, portanto, que o redirecionamento dos débitos à sócia agravante revelou-se prematura, seja porque a devedora principal está na iminência de ser citada nos autos da Execução Fiscal no 5018746-10.2025.4.03.6182, seja porque, na Execução Fiscal no 5006953-38.2021.4.03.6110, houve citação da empresa e atualmente, o processo encontra-se suspenso, sem qualquer movimentação relevante. Diante de tal cenário, em que não restou configurada a dissolução irregular da sociedade até a presente data, descabe falar-se em responsabilidade dos sócios por dívidas tributárias da pessoa jurídica.

O mesmo raciocínio se aplica à CDA no 80.4.23.471820-37, que ainda não foi objeto de cobrança pela via da execução fiscal.

(...).”

Em nova consulta aos autos da Execução Fiscal no 5018746-10.2025.4.03.6182, verifica-se que, após a prolação do despacho citatório em 22/05/2025, foi a empresa devedora citada em 20/08/2025, conforme carta com Aviso de Recebimento positivo (Id 415256101, do mencionado feito executivo). Desse modo, não restou configurada a dissolução irregular da pessoa jurídica, a ensejar o redirecionamento da execução para a sócia administradora, ora agravante.

Quanto à afirmação da União de que a responsabilidade tributária foi devidamente atribuída à sócia agravante por meio de Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR), no qual fora notificada para apresentar defesa mas deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, não há como acolher tal arguição, pois a Fazenda credora não trouxe aos autos prova de regular notificação da sócia para oferta de impugnação, na forma do art. 3o da Portaria PGFN no 948/2017.

Como se observa, a fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente, tendo apreciado a matéria trazida a juízo, a despeito de ter sido adotada tese contrária ao interesse da parte embargante.

A argumentação se revela de caráter infringente, para modificação do julgado, não sendo esta a sede adequada para acolhimento de pretensão, produto de inconformismo com o resultado desfavorável da demanda.

Ademais, frise-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, o acórdão é claro, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIA ADMINISTRADORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE (PARR). AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão que afastou o redirecionamento de débitos inscritos em dívida ativa à sócia administradora, por ausência de comprovação de dissolução irregular da pessoa jurídica e de preenchimento dos requisitos legais para responsabilização pessoal.

2. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à validade do redirecionamento fundado em Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR), no qual teria havido notificação regular da sócia e decurso de prazo sem apresentação de defesa. Requer o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar o redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora; e (ii) se a instauração de PARR, com alegada notificação regular, seria suficiente para justificar a responsabilização pessoal e afastar a conclusão quanto à inexistência de dissolução irregular.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado de forma fundamentada.

5. O acórdão embargado examinou de modo expresso os pressupostos do redirecionamento da execução fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN, da Súmula 430/STJ e da Súmula 435/STJ, bem como das teses firmadas no Tema 630, Tema 962, Tema 981 e Tema 103 do STJ.

6. Concluiu-se que não restou configurada dissolução irregular da pessoa jurídica. Constatou-se que, na Execução Fiscal no 5018746-10.2025.4.03.6182, a empresa foi regularmente citada em 20/08/2025, após despacho citatório. Verificou-se, ainda, que, na Execução Fiscal no 5006953-38.2021.4.03.6110, houve citação válida da pessoa jurídica e posterior suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, sem elementos que evidenciassem abandono do domicílio ou encerramento irregular.

7. A decisão também afastou a alegação de responsabilização válida por meio de PARR, porque não foi comprovada a regular notificação da sócia para apresentação de impugnação, nos termos do art. 3o da Portaria PGFN no 948/2017.

8. A fundamentação adotada enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada e possui caráter infringente, hipótese que não se enquadra nas finalidades do art. 1.022 do CPC/2015.

9. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, conforme precedentes do STJ citados no voto.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento. 2. O redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora exige a comprovação dos requisitos do art. 135, III, do CTN ou de dissolução irregular, não bastando alegação desacompanhada de prova de regular notificação em PARR. 3. A inexistência de elementos que evidenciem dissolução irregular da pessoa jurídica afasta a responsabilização pessoal do sócio.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CTN, art. 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 3o, § 3o; Lei no 6.830/1980, art. 4o, V; Lei no 6.830/1980, art. 40; Decreto no 3.708/1919, art. 10; Lei no 6.404/1976, art. 158; CC, art. 1.016; CC, art. 1.150; CC, art. 1.151; Lei no 8.934/1994, art. 1o; Lei no 8.934/1994, art. 2o; Lei no 8.934/1994, art. 32; Portaria PGFN no 948/2017, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, Súmula 251; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.09.2014, DJe 17.09.2014 (Tema 630); STJ, Tema 962; STJ, Tema 981; STJ, Tema 103; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão